Tribunal: STF
Processo: RE 1263137
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que restou assim ementado (eDOC 3, p. 97):
    “PROCESSO PENAL. "OPERAÇÃO LAVA-JATO". AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA E CUSTAS. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. COMPETÊNCIA DECIDIDA PELO STJ. ANÁLISE PREJUDICADA NESTES AUTOS. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 126.292/SP, reviu posicionamento antes fixado no julgamento do HC nº 84.078, firmando orientação no sentido da possibilidade de execução das penas tão logo exaurido o duplo grau de jurisdição.
    2. O recente posicionamento do STF não traz nenhuma distinção, ao menos expressamente, no que tange à espécie de pena que será provisoriamente executada, mencionando o cumprimento das penas em caráter geral.
    3. Entendendo-se possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, não seria razoável entender pela impossibilidade de execução das penas acessórias, incontestavelmente mais brandas do que aquelas. Parece lógico concluir que, se a liberdade do réu pode desde logo ser restringida, também pode ser imposto o cumprimento das sanções pecuniárias.
    4. A análise das alegações quanto à reparação de danos resta prejudicada tendo em vista o já decidido pelo STJ nos autos do CC nº 164.482/PR. Naquele feito reconheceu-se a competência da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR para executar tal condenação juntamente com a fiscalização do cumprimento da reprimenda corporal.
    5. Agravo de execução penal parcialmente prejudicado e, no remanescente, desprovido.”
    No recurso extraordinário, objetiva-se inviabilizar “a cobrança da multa e custas processuais enquanto vigentes recursos defensivos contra a decisão condenatória” (eDOC 2, p. 537).
    Em face do mesmo acórdão, também foi interposto o recurso especial, que restou provido “para obstar a execução da pena de multa imposta ao paciente, bem como as custas processuais, até o trânsito em julgado da sentença condenatória” (eDOC 3, p. 453).
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    O presente recurso extraordinário está prejudicado, ante a modificação do acórdão recorrido. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.031, §1º, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente